Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-52.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000573-52.2020.8.05.0173 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE DE OLIVEIRA PETITE FILHO Advogado(s): LUCIANO SINFRONIO LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. TEMA 1150 DO STJ. DISCUSSÃO RESTRITA A IRREGULARIDADES NA GESTÃO DO PASEP. DESCONTOS E MOVIMENTAÇÕES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais movida por servidor público em face do Banco do Brasil S/A, por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e má gestão. II . Questões em discussão 2. Definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual. No mérito, verificar se houve má gestão dos valores depositados na conta PASEP do autor, bem como a existência de danos materiais e morais passíveis de indenização. III. Razões de decidir 1. Tema 1150 do STJ: legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) e termo inicial quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. 2. Incidência da Súmula 42/STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. 3. É incontroverso nos autos que havia saldo na conta do PASEP do apelante, no valor Cz$ 13.128,00 (treze mil cento e vinte e oito cruzados) em 18/08/1988 (ID 18583965), bem como a ocorrência dos saques questionados. 4. Os autos indicam que em 08.08.2018 foi creditado na conta bancária o valor de R$240,02 (duzentos e quarenta reais e dois centavos), referente ao saldo constante em sua conta individual do PASEP, anterior à Constituição Federal de 1988, montante ínfimo, considerando que o apelante iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante. 5. A parte autora/apelante comprovou o fato constitutivo do seu direito, ao juntar aos autos o extrato da sua conta do PASEP (ID 18583966), no qual se pode constatar valores debitados no período em que a conta esteve ativa. 6. O Banco apelado, por sua vez, embora detentor de condições técnicas, e de informações adequadas que viabilizam a produção probatória em seu favor, não demonstrou a regularidade da administração do fundo e a inexistência ou regularidade de saques no período compreendido entre 1999 e 2017, não tendo requerido a realização da perícia contábil, através da qual poderia comprovar a existência ou não de má gestão. Não se desincumbiu, portanto, do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC. 7. Comprovado o dano material decorrente dos saques indevidos realizados na conta do apelante, que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença. 8. Não há evidências de que o evento tenha maculado a dignidade ou a honra do Apelado, de modo a caracterizar lesão moral indenizável. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ____________ Dispositivos relevantes citados: Art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975; Art. 373, II do CPC; Art. 205 do Código Civil.Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1150; Súmula 42/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000573-52.2020.8.05.0173, que tem como parte Apelante, JOSE DE OLIVEIRA PETILO FILHO e, parte Apelada, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora